Tribunal: TJSP
Processo: 2041504-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU. DIREITO À SAÚDE. EPILEPSIA. REQUERIMENTO DE "TORVAL CR 500MG". INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, e os demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, ora agravante, de fato, portador da enfermidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU. DIREITO À SAÚDE. EPILEPSIA. REQUERIMENTO DE "TORVAL CR 500MG". INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, e os demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, ora agravante, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. Condições e requisitos estabelecidos pela tese firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1- O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".2- No presente caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos.
Decisão de primeiro grau reformada. Mantidos os efeitos da tutela recursal, até a apreciação do mérito do feito principal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041504-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
MAURICIO
APARECIDO
SOBRAL
COELHO,
é
agravado
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MINICÍPIO DE GUAPIAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041504-54.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: MAURICIO APARECIDO SOBRAL COELHO
Agravado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
Juiz (a) da Causa: TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
Voto no 20806
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU. DIREITO À
SAÚDE. EPILEPSIA. REQUERIMENTO DE “TORVAL
CR 500MG”. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE
REFORMA. POSSIBILIDADE. Adequação ao Tema 106
do STJ. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico
assinado por profissional, e os demais documentos
apresentados, constata-se ser o autor, ora agravante, de fato,
portador da enfermidade que o acomete, assim como
necessitar do tratamento recomendado, e não possuir
condições financeiras de arcar com os custos deste
decorrente. Condições e requisitos estabelecidos pela tese
firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos. O fornecimento
de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da
CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser
dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1- O artigo 99, §3o do Novo
Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.2- No presente caso, o
agravante
logrou
êxito
em
demonstrar
a
alegada
insuficiência de recursos.
Decisão de primeiro grau reformada. Mantidos os efeitos da
tutela recursal, até a apreciação do mérito do feito principal.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, proferida nos autos de mandado
de segurança (1006703-50.2020.8.26.0576), postergou a análise
do pedido de justiça gratuita bem como do pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
3
urgência, o qual objetiva o fornecimento de medicamento,
determinando que o autor providencie a demonstração de
hipossuficiência de seu núcleo familiar.

Sustenta o agravante, em síntese, que é
portador de epilepsia e que restou comprovado nos autos a
comprovação de sua deficiência econômica para adquirir os
medicamentos que necessita. Aduz ainda que não existe
exigência
legal
nem
jurisprudencial
de
demonstração
da
hipossuficiência familiar para obtenção de tratamento de saúde.
Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela
recursal e ao final o provimento do recurso para que seja
determinado o fornecimento do medicamento Torval CR 500mg,
bem como os benefícios da justiça gratuita.
Processado o recurso com o deferimento
da gratuidade de justiça e da tutela de urgência (fls. 55/58),
decorreu in abis o prazo para apresentação de resposta (fl. 64).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Com efeito, depreende da petição inicial e
dos documentos que a instruem que o agravante é portador de
epilepsia e, conforme relatório médico, vislumbra-se nesse juízo
de cognição sumária, a probabilidade do direito exordial.
O
relatório
médico
assinado
por
profissional com registro em órgão de classe oficial juntado aos
autos (fls. 35/36), relata sobre a enfermidade que acomete o
agravante
e,
sobretudo,
a
necessidade
do
medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
4
recomendado para ter mínimas condições de dignidade e saúde,
além de, prima facie, estarem mantidas as premissas de
hipossuficiência.
Não
obstante
tais
ponderações,
do
aludido relatório médico pode-se inferir a seriedade do atual
estado de saúde do autor, assim como estar de acordo com a
tese firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que
tramitam no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual para a
concessão
dos
medicamentos,
dentre
outros,
exige-se
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS”.
Isso porquanto o médico, após avaliar as
condições do agravante, faz expressa menção: Trata-se de
epilepsia
incurável
que
no
momento
está
parcialmente
controlada com uso destas medicações. É imprescindível que o
paciente utilize o Torval CR 500mg e a não utilização deste
implicará no aumento da ocorrência de crises epilépticas”.
Com efeito, denota-se não haver razão
para obstar o fornecimento dos medicamentos sob a premissa
de que não haveria comprovação do atendimento aos requisitos
descritos na tese firmada pelo STJ (Tema 106), ainda mais sob
o argumento da ausência de laudo médico fundamentado e
circunstanciado acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos
pelo SUS, eis que tais premissas encontram-se, no caso,
subjacentes no relatório médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
5
Ademais, o direito à saúde faz parte dos
denominados direitos sociais, direitos de segunda geração que
se
apresentam
como
prestações
positivas
a
serem
implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem
a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social
na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando,
também, consagrado como fundamento da República Federativa
do Brasil (CF, art. 1o, IV).
Enquanto direito fundamental que é, o
direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o artigo 5o, §
1o, da Constituição da República, não sendo o caso de não
abrangência jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta
duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que
tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou
terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem
terceiros;
(b)
natureza
positiva:
fomenta-se
um
Estado
prestacionista para implementar o direito social.
É justamente na natureza positiva do
direito à saúde que se insere o pedido de antecipação da tutela
para o fornecimento dos insumos e do tratamento médico ao
qual o autor não possui condições financeiras para arcar. Existe,
sim, obrigação do Estado de implementar referido direito e de
fornecer medicamentos e tratamento médico adequado à população.
A pretensão da parte, por força do artigo
196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza
solidária, podendo ser dirigida em face da União, Estado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
6
Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
662.033/RS).
As normas constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três
esferas de governo, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, e não apenas a um ou outro ente da
Federação.
Cumpre destacar, ainda, que o objetivo
posto na inicial é de nítido caráter emergencial e totalmente
amparado por norma constitucional, de modo a justificar o
evidente
interesse
processual
almejado.
Assim,
não
há
necessidade de esgotamento da via administrativa para que a
parte possa postular em juízo a obtenção de tratamento
adequado para a preservação de sua saúde.
No tocante a gratuidade de justiça, o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1060/50
foi
parcialmente
revogada
pela
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III).
Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
7
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Infere-se
que
o
novo
compêndio
processual trouxe uma presunção que é relativa, de modo que
poderá ser desconstituída a qualquer momento do processo,
mediante a apresentação de prova em contrário pela parte
adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim,
a
declaração
de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.
É em razão disso que o § 2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No presente caso, o agravante logrou
êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
consoante de verifica dos documentos acostados aos autos.
Dessa forma, é possível depreender da
situação fático-jurídica dos autos tanto o perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041504-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20806
8
probabilidade do direito (fumus boni juris), não havendo como
manter-se os termos da decisão recorrida.
Portanto,
vislumbrada
verossimilhança
nas razões recursais, de rigor a reforma da r. decisão recorrida,
mantendo-se os efeitos da liminar concedida nos autos do
presente recurso, até o julgamento do mérito do feito principal.
Quando do deferimento do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, consideraram-se
esses mesmos fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum
elemento que ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator